Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. “SUPRESSIO”. “DUTY TO MITIGATE THE LOSS”. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. DUPLICIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTE INVOCADO. INAPLICABILIDADE. “DISTINGUISHING”.
1. Os recorrentes sustentam que nenhuma das multas apontadas na inicial foram previamente constituídas, em face da ausência de comunicação. Situação que retrata uma clara violação ao primado da boa fé contratual (art. 422 do Código Civil), razão pela qual reputam, com base nas teses da “supressio” e do “duty to mitigate the loss”, descabida a condenação ao pagamento das multas a eles impostas.
1.1. As referidas teses, contudo, sequer merecem ser conhecidas, pois foram ventiladas, de forma inédita, nesta seara recursal; o que, como se sabe, caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede sua análise por esta instância revisora, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o).
2. Não há identidade entre a multa contratual prevista no contrato de locação discutido nestes autos, com a multa contratual pela qual os requerentes foram condenados em processo diverso.
2.1. Andou bem a r. sentença ao declinar que: “[...] não prospera a alegação de que a autora esteja promovendo cobrança dúplice ou tríplice de verbas contratuais, pois cada uma das infrações cobradas é relativa a um contrato diverso, e tem, inclusive, fatos geradores e bases de cálculo distintas, estas representadas pelos valores dos alugueis acordados e aquelas pelos danos nas lojas objeto de cada contrato. [...]”.
3. Os honorários advocatícios podem ser classificados como contratuais (convencionais) ou sucumbenciais, sendo que aquela verba honorária é decorrente do pacto firmado entre o causídico e o seu cliente, e esta (sucumbencial) é fixada, por imposição legal, na sentença em benefício da parte vencedora do processo (arts. 85 e 827, ambos do CPC).
3.1. Nos termos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), por força do art. 22, o advogado tem direito aos honorários convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos sucumbenciais.
3.2. Em razão da natureza distinta dos honorários contratuais (convencionais) e sucumbenciais, não há que se falar em infringência aos limites (mínimos e máximos) previstos nos art. 85, § 2o, do CPC, pois os percentuais ali previstos, entre 10% a 20%, se referem, tão somente, aos honorários sucumbenciais.
4. Nada a prover no que tange ao pedido de fixação dos juros moratórios, referentes aos alugueis mensais. Isso porque, conforme se observa da r. sentença vergastada, os alugueis vencidos (e eventualmente não pagos) serão acrescidos de multa moratória de 10% e juros moratórios de 1% a.m.. Portanto, a partir do vencimento de cada parcela.
5. Não há como fixar a correção monetária e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença que instituiu a obrigação, nos termos do precedente citado (Acórdão no 1227757), cuja tese firmada foi no sentido de que: “[...] os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, pois só aí houve o acertamento definitivo do direito, com configuração exata da obrigação de restituir. [...]”.
5.1. Fazendo o apropriado “distinguishing”, verifica-se que as premissas traçadas, no acórdão citado, são distintas das tratadas no caso dos autos; já que não se trata de rescisão de compra e venda de imóvel c/c devolução dos valores pagos, em razão do atraso na entrega do imóvel, razão pela qual deve prevalecer o termo inicial fixado para os juros e correção monetária, conforme traçado na sentença vergastada.
6. Recurso desprovido.